Tribunal: TJDFT
Processo: 0736497-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHRISTIANE FERNANDES DE SOUZA, em face à decisão que indeferiu a tutela de urgência em caráter antecedente e formulada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, a autora narrou ser servidora distrital e no cargo de médica. Estaria exercendo suas funções em caráter de teletrabalho, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus e porque possuiria comorbidade (asma moderada). O Distrito Federal, por meio do Decreto 42.253, de 30 de junho de 2021, determinou o retorno dos servidores ao exercício presencial das funções com algumas exceções contidas no art. 6o-A e seus parágrafos. A demandante faria jus à continuidade do home office, porque sua comorbidade estaria incluída na exceção prevista, além de seu local de trabalho ser insalubre e ter desenvolvido transtornos como agorafobia. No entanto, o Ente negou seu pedido, considerando que já havia completado o esquema vacinal em duas doses e não haveria provas do estado moderado da asma. Usufruiu licença prêmio e gozou férias, razão pela qual não retornou ao trabalho na data aprazada no Decreto. O período de ausência terminaria no próximo dia 19 de novembro de 2021, o que justificaria o caráter antecedente da pretensão antecipatória. Requereu a tutela de urgência, que foi negada pelo Juízo. Nas razões de agravo, CHRISTIANE reiterou os fundamentos da petição inicial e pediu a antecipação da tutela recursal. No mérito, a confirmação da liminar (ID. 30721414). Preparo no ID. 30721416. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, a parte formula pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em caráter antecedente, nos termos do art. 303 do CPC, sendo atendidos os requisitos formais. O Decreto 42253/2021 (DODF 1/7/2021) introduziu alterações no Decreto 41913/2021, acrescentando o art. 6o-A, com a seguinte redação: “Art. 6o-A Os servidores, empregados, estagiários e colaboradores que estiverem em teletrabalho por força deste Decreto devem retornar ao trabalho presencial. § 1o O disposto no caput não se aplica: I – às servidoras gestantes; II – aos servidores com histórico de hipersensibilidade ao princípio ativo, bem como a qualquer dos excipientes da vacina contra a COVID-19; III – aos servidores que apresentaram reação anafilática a vacina contra a COVID-19; IV – aos servidores portadores de comorbidades descritas no Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, acessível por meio do sítio http://www.saude.df.gov.br; V – aos servidores acima de sessenta anos. § 2o Para fins do disposto no parágrafo anterior, os servidores deverão apresentar laudo médico homologado na Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, da Secretaria de Economia do Distrito do Federal que comprove o estado clínico declarado. § 3o Compete às chefias imediatas a observação quanto ao cumprimento do disposto no caput deste artigo. § 4o Os servidores de que tratam os incisos IV e V do § 1o deste artigo, que estiverem em teletrabalho por força deste Decreto, devem retornar ao trabalho presencial após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante. § 5o Os dirigentes dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Distrito Federal poderão, excepcionalmente, mediante justificativa, implementar retorno gradual dos seus servidores."(NR) Em face disso, a autora foi instada a retornar ao trabalho presencial. Requereu a permanência no regime de teletrabalho, sendo o pedido indeferido nos seguintes termos (ID 107808651, página 13): “Outrossim, ressalto os aspectos clínicos, considerando o supra-referido Plano de Contingência do Distrito Federal para Infecção Humana pelo SARS-CoV-2 (sétima versão, publicada em julho de 2021), o qual considera como os principais fatores de risco para a gravidade da infecção pelo SARSCoV 2: Idade &gt; 60 anos; Doenças cardiovasculares (Insuficiência Cardíaca; Doença Arterial Coronariana; Arritmias malignas ou arritmias em pacientes com doença cardíaca estrutural; Hipertensão Arterial Sistêmica); Diabetes; Obesidade (IMC &gt; 30 kg/m2); Doença pulmonar crônica; Asma moderada ou grave; Transtornos neurológicos que comprometam a função respiratória; Neoplasias em atividade; Doença renal crônica; Hepatopatia crônica; Imunodepressão (inclusive Doença falciforme); Gravidez (possibilidade de complicações para o binômio mãe-feto) e puerpério (até 45 dias após o parto); Pessoa em situação de vulnerabilidade (como: pessoa em situação de rua, privada de liberdade, indígena, portadora de necessidade especial, pessoa permanente ou transitória em unidades de acolhimento, dentre outras) ou com outros fatores que dificultem o autocuidado e/ou o acesso aos serviços de saúde); Coinfecção com tuberculose (qualquer forma); Coinfecção com Influenza (especialmente H1N1); Coinfecção com Dengue e Tabagismo. Elucidando os aspectos clínicos em questão, em que pese a tendência de mudanças recentes da classificação da asma (atualmente, a asma pode ser classificada em controlada, parcialmente controlada e não controlada), a classificação considerada no Plano de Contingência é definida segundo os critérios Intermitente, Persistente Leve, Persistente Moderada e Persistente Grave. Nesta classificação, Asma Moderada seria aquela definida por sintomas clínicos diários mas não contínuos, atividades prejudicadas, crises frequentes, sintomas noturnos comuns (&gt; 1 vez por semana), uso diário de broncodilatador de alívio, PFE ou VEF1 pré-broncodilatador entre 60-80% do previsto e, por fim, (nem sempre referido) o risco de exacerbações que requerem corticosteroides sistêmicos orais maior ou igual a duas vezes por ano (fontes em anexo). Concluindo, mesmo que se considere sofrer asma moderada (em nosso entendimento, classificação passível de questionamentos dados os critérios vigentes nas referências citadas da literatura médica) - considerando o Decreto No 42.253, de 30/06/21 - não é o caso de deferir o vosso Teletrabalho, afinal estando devidamente vacinada (duas doses, conforme o Doc SEI No 66729739), tal norma determina o retorno ao trabalho presencial.” Como se vê na motivação acima reproduzida, a norma excepciona a retomada do trabalho presencial para servidores portadores de comorbidades, dentre as quais é incluída asma moderada ou grave. Contudo, verificou-se que a asma da requerente não se reveste de maior gravidade, segundo critérios médicos, a ponto de justificar sua permanência no teletrabalho. Além disso, foi destacado que a autora já se encontra vacinada, o que também reduz o risco de infecção. Sendo assim, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, visto que a condição de saúde da autora, apesar da alegada comorbidade e do exercício de atividade em local insalubre, não se enquadra na exceção contida na norma que autoriza a permanência no regime de trabalho remoto. Nesses termos, resta inviável o deferimento da medida. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A autora defendeu estar incluída na exceção prevista no Decreto 42.253/2021, para continuar a exercer suas funções de modo remoto, porque possuiria asma moderada. Art. 6o-A Os servidores, empregados, estagiários e colaboradores que estiverem em teletrabalho por força deste Decreto devem retornar ao trabalho presencial. § 1o O disposto no caput não se aplica: I – às servidoras gestantes; II – aos servidores com histórico de hipersensibilidade ao princípio ativo, bem como a qualquer dos excipientes da vacina contra a COVID-19; III – aos servidores que apresentaram reação anafilática a vacina contra a COVID-19; IV – aos servidores portadores de comorbidades descritas no Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, acessível por meio do sítio http://www.saude.df.gov.br; V – aos servidores acima de sessenta anos. § 2o Para fins do disposto no parágrafo anterior, os servidores deverão apresentar laudo médico homologado na Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, da Secretaria de Economia do Distrito do Federal que comprove o estado clínico declarado. § 3o Compete às chefias imediatas a observação quanto ao cumprimento do disposto no caput deste artigo. § 4o Os servidores de que tratam os incisos IV e V do § 1o deste artigo, que estiverem em teletrabalho por força deste Decreto, devem retornar ao trabalho presencial após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante. § 5o Os dirigentes dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Distrito Federal poderão, excepcionalmente, mediante justificativa, implementar retorno gradual dos seus servidores. Em consulta ao Plano de Contingência, vê-se a relação dos casos de comorbidade ou pessoas em grupo de risco que, como servidores distritais, deveriam ser afastados das atividades presenciais:[1] “Afastamento de profissional de saude em grupo de risco Sao consideradas condicoes de risco: o Idade igual ou superior a 60 anos o Cardiopatias graves ou descompensados (insuficie ncia cardiaca, cardiopatia isque mica) o Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC) o Imunodepressao o Doenc as renais cro nicas em estagio avanc ado (graus 3, 4 e 5) o Diabetes mellitus, conforme juizo clinico o Doencas cromossomicas com estado de fragilidade imunologica o Gestacao de alto risco” Por ser médica e contar com trinta e sete anos de idade, a autora se enquadraria na hipótese de pneumopatia grave ou descompensada (asma moderada ou grave). Apesar de relatar a gravidade de sua enfermidade, os relatórios médicos trazidos aos autos não demonstrariam o estado da sua doença. Num exame prelibatório, não se encontra, dentre os elementos de convencimento carreados até o momento, a especificação do grau da asma, se moderada ou grave, para que o requisito do decreto fosse atendido. No exame do pedido administrativo, o Distrito Federal definiu o que seria aceito como asma moderada pela medicina: “Elucidando os aspectos clínicos em questão, em que pese a tendência de mudanças recentes da classificação da asma (atualmente, a asma pode ser classificada em controlada, parcialmente controlada e não controlada), a classificação considerada no Plano de Contingência é definida segundo os critérios Intermitente, Persistente Leve, Persistente Moderada e Persistente Grave. Nesta classificação, Asma Moderada seria aquela definida por sintomas clínicos diários mas não contínuos, a3vidades prejudicadas, crises frequentes, sintomas noturnos comuns (&gt; 1 vez por semana), uso diário de broncodilatador de alívio, PFE ou VEF1 pré-broncodilatador entre 60-80% do previsto e, por fim, (nem sempre referido) o risco de exacerbações que requerem corticosteroides sistêmicos orais maior ou igual a duas vezes por ano (fontes em anexo).” (ID. 107808651 – autos originários). Nos atestados, não é possível verificar a descrição de que a autora sofreria crises semanais de asma, por exemplo (ID. 107806744 e ID. 107806744 – autos originários). Não se desconhece que a pandemia ainda está em curso, mas o ciclo vacinal encontra-se avançado e a imunização quase completa. A única ressalva dos órgãos de saúde é com relação aos idosos, que precisariam de uma dose de reforço, mas a suplicante não se enquadraria o quesito idade. Considerados os índices médios de transmissão, casos de óbitos em queda, além do aumento da parcela da população vacinada, e a controvérsia acerca do enquadramento da servidora nas exceções previstas no decreto oficial e que determinou o retorno às atividades presenciais, neste primeiro momento, não se evidencia a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da liminar. De mais a mais, as demais alegações de transtornos de ordem psiquiátrica ou exercício de atividade insalubre não estão previstas no Decreto como causas da manutenção do teletrabalho, isoladamente ou de forma combinada com as demais hipóteses. Por fim, as decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou o direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] https://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Plano-de-Continge%CC%82ncia-V.6..pdf - página 20.